Tribunal: TJPA
Processo: 0829785-45.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829785-45.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

APELADO: VALERIA SARAIVA BARROS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA QUE CONFIRMA A TUTELA CONCEDIDA EM SEDE LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMOPLASTIA – TRATAMENTO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA GRAU IV – TRATAMENTO ESSENCIAL INDICADO NOS RELATÓRIOS MÉDICOS – NEGATIVA DE COBERTUTA PELO PLANO – FRUSTAÇÃO DA NATUREZA DO CONTRATO – ABUSIVIDADE – REESTABELECIMENTO DA SAÚDE – NECESSIDADE DEMONSTRADA À LUZ DA GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO À VIDA –
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS PELA PARTE AUTORA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA EVIDENCIADA – REEMBOLSO DEVIDO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA O MERO DISSABOR – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal a regularidade da negativa de cobertura do procedimento médico, bem como a inocorrência de danos morais e a necessidade de
quantum
indenizatório.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, que de acordo com o
art. 2º da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que para fins de cobertura, considera-se como TAXATIVO o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo conduta ilícita por sua parte, capaz de ensejar a reparação por danos materiais ou morais.

3. Cumpre esclarecer que se está diante de típica relação de consumo, sujeita à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que de um lado figura a pessoa física, reputado consumidor nos termos do art. 2º do CDC, e de outro lado pessoa jurídica responsável pela prestação de serviços de saúde, enquadrada no conceito de fornecedor do art. 3º do referido Código.

4.
Do exame dos autos, verifica-se que os exames e relatórios médicos colacionados (ID
12688693
) comprova que a parte autora é portadora de hipertrofia mamária grau IV com diversos reflexos decorrentes desta disfunção, como por exemplo, existência de fortes dores na coluna e problemas de postura.

5. Os exames médicos, acompanhados dos relatórios, prescrevem à apelada o tratamento cirúrgico de correção de hipertrofia mamária como necessário para o reestabelecimento de sua saúde, de modo que resta afastada a alegação da apelante de tratar-se de mero procedimento estético, pois não resulta, apenas, da necessidade de diminuição do peso das mamas da paciente, mas, principalmente, em razão dos reflexos decorrentes desta disfunção.

6. Na hipótese, verifica-se ter restado incontroverso na hipótese, a existência de vínculo contratual entre os litigantes, atinente à prestação de serviços médicos e hospitalares, bem como a moléstia suportada pela autora, que a sujeitou a realizar exames, consultas e avaliações fisioterapêutica e sessões de fisioterapia, com as despesas suportadas pela ora apelada, de modo que a questão controvertida a ser solucionada, então, reside na aferição da regularidade ou não da recusa da demandada em custear referido
tratamento.

7. Dessa forma, tendo a autora realizado despesas médicas que antecederam a realização do procedimento cirúrgico, ainda que sendo beneficiária do plano de saúde,
a priori
resta evidente a obrigatoriedade de reembolso das despesas médico-hospitalares suportadas pela ora recorrente.

8.
Evidenciada a recusa indevida da cobertura médica, caracterizado revela o dano moral, decorrente do abalo psicológico gerado por toda a situação experimentada pela autora que inegavelmente exasperou mero dissabor, que, na hipótese, configura-se na modalidade
in re ipsa.

9.
Observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se
adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado.

10. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, para manter in totum a sentença vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA
e como apelada

VALÉRIA SARAIVA BARROS DE ARAÚJO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0829785-45.2021.8.14.0301

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

APELADA:
VALÉRIA SARAIVA BARROS DE ARAÚJO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
ajuizada contra si por
EUDENIL NEVES MARUM
,

julgou procedente o pleito formulado na exordial.

Em sua inicial (ID
12688674
), narrou a autora/apelada que
em meados de agosto de 2019, buscou auxílio médico no Hospital requerido para tratar as fortes dores que sentia a ainda sente na região da coluna e ombros devidos o peso de suas mamas, oportunidade em que foi diagnosticada com Hipertrofia Mamária Grau IV (Gigantomastia), circunstância que exigiu a realização de cirurgia restauradora de redução da mama (Mamopastia).

Alegou que, durante todo o ano de 2020, realizou uma série de consultas e acompanhamento com o Doutor Antônio Pinheiro Filho, Cirurgião Plástico do Hospital Requerido, tendo realizado todos os procedimentos pré-operatórios determinados pelo médico, salientou que, após a realização dos referido procedimentos, requisitou a autorização para o referido tratamento, o qual foi negado sob a justificativa de que a correção de hipertrofia mamária não constava no rol da ANS, não havendo assim a obrigatoriedade da Operadora em sua cobertura, gerando um grave dano psicológico e físico na Autora que passou mais de um ano fazendo todos os procedimentos determinados pelos médicos do Hospital Requerido e ao final teve a negativa por parte do plano.

Pleiteou, assim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem assim pelo deferimento da antecipação da tutela, para determinar a imediata autorização e realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, por parte do Plano de Saúde da Empresa requerida, e no mérito a procedência da demanda, tornando definitiva a tutela requerida, condenado a empresa requerida a Ré a pagar ao requerente a título de danos materiais o valor de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), e um quantum a título de danos morais, não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), considerando as condições das partes, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas, bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios.

Juntou a autora, documentos aos autos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID 12688700, foi deferido o pedido de justiça gratuita, bem assim a tutela de urgência, determinando que o hospital requerido custeasse integralmente as despesas médico-hospitalares de todos os procedimentos prescritos à requerente conforme indicação médica

Em contestação (ID
12688728
), arguiu sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, bem assim impugnou a concessão da justiça gratuita e, no mérito a improcedência da demanda.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
6362642
), que julgou procedente a pretensão exordial,
confirmando a liminar em sua plenitude, tornando- definitiva, condenando o hospital requerido a restituir a título de danos materiais a autora no aporte de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), bem assim ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
ASSOCIAÇÃO

ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

interpôs Recurso de Apelação (ID
12688844
), alegando, em síntese, que de acordo com o
art. 2º da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS
,
que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que para fins de cobertura, considera-se como TAXATIVO o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Aduz que o entendimento deve ser no sentido de que o rol da ANS não é meramente exemplificativo, mas taxativo, reformando assim a sentença
a quo
em sua totalidade, julgando improcedente os pedidos da inicial, nos termos do entendimento do STJ no REsp nº 1.733.013 – PR.

Prossegue afirmando a inexistência de conduta ilícita por sua parte, capaz de ensejar a reparação por danos materiais ou morais.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença testilhada, seja julgado improcedente a demanda exordial.

Em contrarrazões (ID 12688849), impugnou a apelada as alegações formuladas pela recorrente em apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença primeva; bem assim que sejam majorados os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimada a se manifestar (ID
14082042
), a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID
14935688
).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a regularidade da negativa de cobertura do procedimento médico, bem como a inocorrência de danos morais e a necessidade de
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, que de acordo com o
art. 2º da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que para fins de cobertura, considera-se como TAXATIVO o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo conduta ilícita por sua parte, capaz de ensejar a reparação por danos materiais ou morais.

Cumpre esclarecer que se está diante de típica relação de consumo, sujeita à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que de um lado figura a pessoa física, reputado consumidor nos termos do art. 2º do CDC, e de outro lado pessoa jurídica responsável pela prestação de serviços de saúde, enquadrada no conceito de fornecedor do art. 3º do referido Código.

A questão já se encontra pacificada no enunciado nº 608 do STJ, segundo o qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Outrossim, é obrigação da apelante proporcionar o tratamento médico adequado ao reestabelecimento da saúde do paciente, com o objetivo de respeitar princípio inarredável, o direito à vida.

Os planos de saúde, diferentemente da saúde pública, possuem preceitos contratuais a serem observados, que descrevem restrições ou limitações à amplitude dos serviços oferecidos, não estando obrigados ao pronto atendimento da totalidade dos casos, isto porque dependem essencialmente do equilíbrio econômico-financeiro entre os serviços prestados e as contribuições exigidas, de forma a viabilizar a atividade exercida.

Por outro lado, as restrições contratuais não devem contrariar normas regulamentares de órgãos governamentais, especialmente dispositivos legais, sob pena de serem consideradas nulas, tendo em vista que, a sua finalidade é assegurar ao consumidor o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a sua saúde, tendo como finalidade primordial a preservação da vida e do bem-estar desta.

O regramento consumerista é fundado em princípios, dentre os quais o da boa-fé objetiva, estampado no inciso III, do artigo 4º, do CDC e como cláusula geral, no seu art. 51, que impõe às partes o dever de cuidado, de modo a garantir que o contrato atinja o fim desejado.

Neste sentido, valem as lições do Prof. Rizzatto Nunes, em seu Curso de Direito do Consumidor, 2ª. edição, pg. 128:

“Deste modo, quando se fala em boa-fé objetiva, pensa-se em comportamento fiel, leal, na atuação de cada uma das partes contratantes a fim de garantir respeito à outra. É um princípio que visa garantir ação sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão a ninguém, cooperando sempre para atingir o fim colimado no contrato, realizando os interesses das partes.”

Aplicando tais lições à hipótese em exame, deflui-se que sendo o contrato de plano de saúde um contrato de serviço de duração continuada, tem-se por habitual que surjam enfermidades que acarretem a necessidade de cuidados médicos peculiares e especiais, mas que pela finalidade da contratação, qual seja, a cobertura de saúde, não podem ser negadas pela ora recorrente.

Em razão disso, não pode, o plano ou seguro de saúde, impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem, consoante expressa previsão no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, as cláusulas que estabelecem limitações a tratamentos de saúde, apesar de expressa prescrição médica, são manifestamente abusivas, porque não pode a contratação restringir serviços, atendimentos e procedimentos específicos, dos quais dependa o bem-estar e a saúde do consumidor.

Por esse motivo, a Lei nº 9.656/98, que disciplina os contratos celebrados entre os planos de saúde e seus beneficiários, deve ser interpretada à luz do CDC. Especificamente em seu artigo 10, a referida lei traz as hipóteses em que os planos podem negar a cobertura aos seus beneficiários, cuja interpretação, exatamente em nome da proteção que deve ser dada ao consumidor, deve ser feita de forma restrita.

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto :

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

III - inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do art. 12;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.”

Do exame dos autos, verifica-se que os exames e relatórios médicos colacionados (ID
12688693
) comprova que a parte autora é portadora de hipertrofia mamária grau IV com diversos reflexos decorrentes desta disfunção, como por exemplo, existência de fortes dores na coluna e problemas de postura.

Os exames médicos, acompanhados dos relatórios, prescrevem à apelada o tratamento cirúrgico de correção de hipertrofia mamária como necessário para o reestabelecimento de sua saúde, de modo que resta afastada a alegação da apelante de tratar-se de mero procedimento estético, pois não resulta, apenas, da necessidade de diminuição do peso das mamas da paciente, mas, principalmente, em razão dos reflexos decorrentes desta disfunção.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ tem afirmado que o médico é o profissional habilitado para indicar o tratamento adequado para cada tipo de moléstia, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. INSUCESSO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES AMBULATORIAIS. CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA COBERTA. SITUAÇÃO GRAVE E EMERGENCIAL. FINALIDADE ESTÉTICA E REJUVENESCEDORA. DESCARACTERIZAÇÃO. MELHORIA DA SAÚDE. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO E SPA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação ordinária que busca o custeio de tratamento contra obesidade mórbida (grau III) em clínica especializada de emagrecimento, pois o autor não obteve sucesso em outras terapias, tampouco podia se submeter à cirurgia bariátrica em virtude de apneia grave e outras comorbidades, sendo a sua situação de risco de morte.

3. É possível o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias entenderem substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento (art. 130 do CPC/1973), sendo desnecessária a produção de prova pericial.

4. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou as indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM nº 1.766/2005 e Resolução CFM nº 1.942/2010).

5. O tratamento da obesidade mórbida, por sua gravidade e risco à vida do paciente, demanda atendimento especial. Em caso de indicação médica, poderá ocorrer a internação em estabelecimentos médicos, tais como hospitais e clínicas para tratamento médico, assim consideradas pelo Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES (art. 8º, parágrafo único, da RN ANS nº 167/2008). Diferenças existentes entre clínica de emagrecimento e SPA.

6. A restrição ao custeio pelo plano de saúde de tratamento de emagrecimento circunscreve-se somente aos de cunho estético ou rejuvenescedor, sobretudo os realizados em SPA, clínica de repouso ou estância hidromineral (arts. 10, IV, da Lei nº 9.656/1998 e 20, § 1º, IV, da RN ANS nº 387/2015), não se confundindo com a terapêutica da obesidade mórbida (como a internação em clínica médica especializada), que está ligada à saúde vital do paciente e não à pura redução de peso almejada para se obter beleza física.

7. Mesmo que o CDC não se aplique às entidades de autogestão, a cláusula contratual de plano de saúde que exclui da cobertura o tratamento para obesidade em clínica de emagrecimento se mostra abusiva com base nos arts. 423 e 424 do CC, já que, da natureza do negócio firmado, há situações em que a internação em tal estabelecimento é altamente necessária para a recuperação do obeso mórbido, ainda mais se os tratamentos ambulatoriais fracassarem e a cirurgia bariátrica não for recomendada.

8. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta.

9. Havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida ou severa por meio de internação em clínica de emagrecimento, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado ao paciente, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica, como último recurso, é fundamental à sobrevida do usuário, inclusive com a diminuição das complicações e doenças dela decorrentes, não se configurando simples procedimento estético ou emagrecedor.

10. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.

11. Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais.

12. Recurso especial parcialmente provido. ( REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).”(Negritou-se).

]

Desse modo, à luz dos princípios constitucionais que norteiam o ordenamento jurídico pátrio, em especial o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Princípio da Proporcionalidade, temos que o direito à vida deve se sobrepor a qualquer relação jurídica.

Ademais, é entendimento na jurisprudência pátria de que os planos de saúde não podem limitar o tipo de tratamento a ser prescrito ao paciente., senão vejamos:

“PLANO DE SAÚDE. IMPLANTAÇÃO DE BALÃO INTRAGÁSTRICO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE NA COBERTURA DO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Seguradora de Saúde deve prestar os serviços de assistência necessária quando prescritos pelo médico da paciente, como forma de viabilizar o tratamento da obesidade mórbida, resguardando os seus direitos fundamentais à saúde e à proteção da vida, havendo necessidade comprovada. 2. Havendo indicação médica para cirurgia de obesidade mórbida não cabe a seguradora negar a cobertura sob o argumento de que não há previsão contratual ou que o procedimento não consta do rol da ANS. Precedentes do STJ. 3. Cláusulas restritivas insertas em contratos de adesão são abusivas quando impedem o tratamento da obesidade mórbida, na medida em que divergem do quanto determinado pelo Conselho Nacional de Saúde, que apenas possibilita a exclusão do tratamento com finalidade estética. Cobertura securitária devida. 4. Não comprovadas a situação de agravamento psicológico e angústia à beneficiária do plano, não há que se falar em indenização a título de danos morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0516254-71.2016.8.05.0080, Relator (a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO, Publicado em: 25/09/2018 ).” (Negritou-se).

Dessa forma, os procedimentos que se encontram inseridos na cobertura contratada não podem ser, de forma alguma, dissociados dos tratamentos necessários, sob pena de tornar inócua a cláusula que dá cobertura a determinadas patologias, além do que, não se trata de tratamento eletivo, mas sim de procedimento específico e imprescindível para a vida da parte autora.

Destarte, prevalece o valor da vida, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, consagrado no art. 1º, III da CF/88, em face de valor econômico.

Do Dano Material (Reembolso)

Analisando os autos, verifica-se ter restado incontroverso na hipótese, a existência de vínculo contratual entre os litigantes, atinente à prestação de serviços médicos e hospitalares, bem como a moléstia suportada pela autora, que a sujeitou a realizar exames, consultas e avaliações fisioterapêutica e sessões de fisioterapia, com as despesas suportadas pela ora apelada, de modo que a questão controvertida a ser solucionada, então, reside na aferição da regularidade ou não da recusa da demandada em custear referido
tratamento.

Pois bem, a
autora era beneficiária de plano de saúde operado pela ora apelante, vínculo estabelecido através de
contrato particular de serviços médicos (ID
12688684
), garantindo a autora que os serviços contratados seriam prestados por meio do seu quadro de profissionais.

Dessa forma, tendo a autora realizado despesas médicas que antecederam a realização do procedimento cirúrgico, ainda que sendo beneficiária do plano de saúde,
a priori
resta evidente a obrigatoriedade de reembolso das despesas médico-hospitalares suportadas pela ora recorrente.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em embargos de divergência:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REEMBBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada. 2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida.
3. O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.
4. Embargos de divergência desprovidos.

(STJ - EAREsp: 1459849 ES 2019/0057940-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).” (Negritou-se).

Desse modo, considerando a urgência que a condição de saúde da autora demandava, uma vez solicitada a realização do procedimento na instituição de saúde especializada, não se revela regular a posterior negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde apelante.

Isso porque, o comportamento contraditório da apelante, no mínimo configura inobservância ao dever de informação, intrínsecos as relações consumeristas, como a ocorrida na hipótese, que, frisa-se não conflita as disposições previstas na legislação especial no caso.

Ademais, entendo que
diante de cenário emergencial e a falha nas informações fornecidas pela apelante, não era possível exigir da sob pena de colocar em risco o bem maior que é a vida, razão pela qual, persiste o dever da seguradora indenizar os danos materiais suportados.

Outrossim, a
Lei n. 9.656/1998, em seu art. 12, inciso VI, prevê a hipótese de reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;”

Assim, na hipótese de reembolso a operadora responde pelas despesas suportadas pela parte autora, ora apelada., conforme precedente,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HOSPITAL PRIVADO NÃO CREDENCIADO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO, LIMITADO AO MONTANTE ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE EM TABELA. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. Ação ajuizada em 28/9/2012. Recurso especial interposto em 30/6/2016. Autos conclusos ao Gabinete do Relator em 18/6/2018. 2. O propósito recursal é definir se é cabível o reembolso de despesas, efetuadas por beneficiário de plano de saúde em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, em situação não caracterizada como caso de urgência ou emergência. 3. O comando do art. 12, VI, da Lei 9.656/98 dispõe, como regra, que o reembolso de despesas médicas em estabelecimentos não contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras está limitado às hipóteses de urgência ou emergência.
4. Todavia, a exegese desse dispositivo que mais se coaduna com os princípios da boa-fé e da proteção da confiança nas relações privadas - sobretudo considerando a decisão do STF, em repercussão geral (Tema 345), acerca do ressarcimento devido ao SUS pelos planos de saúde - é aquela que permite que o beneficiário seja reembolsado quando, mesmo não se tratando de caso de urgência ou emergência, optar pelo atendimento em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, respeitados os limites estabelecidos contratualmente. 5. Esse entendimento respeita, a um só tempo, o equilíbrio atuarial das operadoras de plano de saúde e o interesse do beneficiário, que escolhe hospital não integrante da rede credenciada de seu plano de saúde e, por conta disso, terá de arcar com o excedente da tabela de reembolso prevista no contrato. 6. Tal solução reveste-se de razoabilidade, não impondo desvantagem exagerada à recorrente, pois a suposta exorbitância de valores despendidos pelos recorridos na utilização dos serviços prestados por médico de referência em seu segmento profissional será suportada por eles, dado que o reembolso está limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(STJ - REsp: 1760955 SP 2018/0144917-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019). (Grifei).

Da mesma forma vem se posicionando esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLS ODE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. HOSPITAL DE TABELA PRÓPRIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DEVER DEREEMBOLSO RECONHECIDO
, DENTRO DOS LIMITES QUE A SEGURADORA PAGARIA A HOSPITAL CREDENCIADO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Aplicação do artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/1998, o qual estabelece o reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada.

2. Para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é razoável determinar à demandada que restitua demandante o valor que seria despendido com hospital da rede credenciada.

3. No caso em comento a obrigação de custeio de tratamento em hospital de tabela própria somente foi cumprida após ajuizamento de ação judicial, que, julgada procedente determinou ao ora apelante satisfação da obrigação contratual, o que confirma que as circunstâncias do caso concreto não recomendam o reconhecimento dos pressupostos exigidos para a configuração do dano moral.

4. Valor arbitrado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) se mostra adequado para reparar os danos morais causados.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA, 4954598, 4954598, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 13-04-2021, Publicado em 20-04-2021). (Grifei).

Destarte, deve ser mantida a sentença primeva quanto ao reconhecimento do dever de reembolso pela ora apelante, impondo-se a manutenção da sentença para determinar a restituição dos valores, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

Do Dano Moral

Acerca do dano moral, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso em exame,
evidenciada a recusa indevida da cobertura médica, caracterizado revela o prejuízo moral, decorrente do abalo psicológico gerado por toda a situação experimentada pela autora que inegavelmente exasperou mero dissabor.

Outrossim, o dano extrapatrimonial no caso em comento configura-se na modalidade
in re ipsa
consoante entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de
dano

moral

in

re

ipsa
nos casos em que houve a recusa indevida do plano de saúde de realização de procedimento cirúrgico necessário, porquanto há afronta à dignidade da pessoa humana
. Precedentes:
AgInt no REsp. 1.552.287/DF
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3.4.2017;
AgInt no REsp. 1.610.337/PR
, Rel. Ministro. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.3.2017;
AgInt no AREsp. 1.016.100/DF
, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 31.3.2017.”

(STJ -
AgInt no REsp 1385638/RS
, Rel. Min. Napoleão Maia Filho, julgado em 28.11.2017).
(Grifei).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. COBERTURA.
FORNECIMENTO DE STENT EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COBERTO PELO PLANO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CABIMENTO
. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC E HONORÁRIOS RECURSAIS DO ART. 85, §11º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
3. A orientação desta Corte

Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de

plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento

médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de

ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a

situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário
.
Caracterização de dano moral
in re ipsa
. 4. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para negar provimento ao recurso especial por ela manejado, reconhecendo o cabimento da indenização por dano moral. [...].

(STJ – AgInt no Resp 1552287/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 03/04/2017). (Grifei).

Destarte, havendo a conduta ilícita consubstanciada na recusa indevida do fornecimento do tratamento, bem como a lesão extrapatrimonial decorrente dessa conduta, emerge o nexo de causalidade entre o dano e a ação, constituindo assim a responsabilidade civil e, por conseguinte o dever de indenizar.

Do Quantum Indenizatório

Acerca da justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, como se sabe é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se
adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado.

Destaca-se que o importe fixado pelo juízo primevo, encontra-se dentro dos patamares perfilhado pela jurisprudência pátria em
casos similares, conforme precedente,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECUSA DE TRATAMENTO. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA N. 7.
VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.
4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1556169 SP 2019/0235395-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019).” (Negritou-se).

Dessarte, tem-se que o valor fixado na sentença vergastada, mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
Recurso de Apelação e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/08/2023